Tribunal: TJMT
Processo: 1002788-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002788-50.2024.8.11.0000
EMBARGANTE: M P MATOS & CIA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DECLARA A ESSENCIALIDADE DE VEÍCULO PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL – BEM SUJEITO À GARANTIA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 49, §3o, DA LEI No 11.101/2005 – ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO COMPROVADA – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE TRATA DO ÚNICO VEÍCULO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO D ATIVIDADE EMPRESARIAL – VEÍCULO UTILITÁRIO DE LUXO – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002788-50.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), M P MATOS & CIA LTDA - CNPJ: 33.029.203/0001-60 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - CNPJ: 02.189.924/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DECLARA A ESSENCIALIDADE DE VEÍCULO PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL – BEM SUJEITO À GARANTIA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 49, §3o, DA LEI No 11.101/2005 – ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO COMPROVADA – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE TRATA DO ÚNICO VEÍCULO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO D ATIVIDADE EMPRESARIAL – VEÍCULO UTILITÁRIO DE LUXO – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1002788-50.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

M P MATOS & CIA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADO:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, proveu o agravo de instrumento interposto, reformando a decisão recorrida.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz, em suma, haver omissão no julgado, porque haveria comprovação nos autos de ser o único veículo da empresa, de que os sócios não possuem bens particulares, além de que haveria necessidade do bem para exercício da atividade.

Sustenta que o veículo não é de luxo, mas sim utilitário, e que a
“essencialidade do veículo em questão reside no fato de ser um veículo grande, que pode transportar insumos, sementes, pessoas, que tem presença quando o representante da empresa vai até um cliente fazer uma venda ou fechar uma parceria, lembrando que a empresa precisa continuar funcionando para ter caixa e pagar seus credores”
(sic).

Pede que sejam
“supridas as omissões apontadas para reformar o acórdão embargado e desprover o recurso de agravo de instrumento”
(sic).

A parte embargada apresentou contrarrazões na peça Id. 219940160, pugnando pela rejeição dos embargos, bem como pela
“condenação da parte embargante ao pagamento de multa, com fundamento no artigo art. 1.026, §2°, do CPC, visto se tratar de recurso meramente protelatório”
(sic).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 03 a 05/07/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência (Id. 221750190), sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DECLARA A ESSENCIALIDADE DE VEÍCULO PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL – BEM SUJEITO À GARANTIA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 49, §3o DA LEI No 11.101/2005 – ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO COMPROVADA – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE TRATA DO ÚNICO VEÍCULO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO D ATIVIDADE EMPRESARIAL – VEÍCULO UTILITÁRIO DE LUXO – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO
.

“Nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.1105/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais; contudo, como se lê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de blindagem seja promovida a venda ou a retirada, do estabelecimento da recuperanda, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial”.

A questão nodal a ser dirimida é a essencialidade ou não do veículo
“JEEP COMPASS PLACA PRJ 5I58”, registrado sob o Renavam no 01179019218”
para a atividade desenvolvida pela parte recuperanda. Anexos fotográficos não são suficientes para a cabal comprovação da essencialidade do referido veículo, não servindo para a finalidade de demonstrar as alegações de que o bem seria necessário “
para o fechamento de novos contratos”, “se deslocar até as tradings, produtores, armazéns e outros (sendo fora da cidade e inclusive do estado)”
, sendo “
diariamente utilizado para esse deslocamento sem o qual se torna difícil ou até porque não, impossível a execução de sua atividade e via de regra do seu soerguimento”
.

Não há prova alguma de que tal veículo seja o único que o recuperando disponha para realizar sua atividade empreendedora, a qual,
data vênia
, pode ser empreendida com veículo bem mais simples que este, inclusive de propriedade da pessoa física do recuperando ou de familiares deste.

Notório que o referido bem se trata de veículo utilitário de luxo, não podendo a recuperação judicial justificar a impossibilidade de sua retomada a pretexto de alegada essencialidade, sem a efetiva demonstração da necessidade do bem ao fim do soerguimento empresarial.

Recurso provido. Decisão reformada.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Nesta toada, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Com efeito, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são integralmente refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido nos seguintes termos:

“(...)

Analisando a insurgência recursal, infere-se que deve prosperar.

Preceitua o § 3o do art.49 da Lei no. 11.101/2005 que:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis
ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”

Desta feita, como bem destacado na decisão recorrida, “
nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.1105/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais; contudo, como se lê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de blindagem seja promovida a venda ou a retirada, do estabelecimento da recuperanda, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial”.

Neste contexto, urge destacar que recentemente foi prorrogado o período de blindagem da recuperação judicial número 1031623-73.2023.8.11.0003 pela decisão Id. 155549510 de 16/05/2024, o que, aliado à declaração de essencialidade do veículo, impede que seja buscado e apreendido o referido bem móvel, nos termos do Dec.-lei no. 911/69.

Deste modo, no caso, a questão nodal a ser dirimida é a essencialidade ou não do veículo
“JEEP COMPASS PLACA PRJ 5I58, registrado sob o Renavam no 01179019218”
para a atividade desenvolvida pela parte recuperanda.

Nesta toada, analisando os autos de origem, observa-se do pedido de declaração de essencialidade Id. 136719908 que há anexos fotográficos do mencionado bem com adesivo e sujo de poeira, acompanhado de
MERAS ALEGAÇÕES
de
“que a atividade da empresa é primordialmente compra e venda de grãos, sendo certo que para o fechamento de novos contratos, os sócios necessitam se deslocar até as tradings, produtores, armazéns e outros (sendo fora da cidade e inclusive do estado) e, o veículo em questão é diariamente utilizado para esse deslocamento sem o qual se torna difícil ou até porque não, impossível a execução de sua atividade e via de regra do seu soerguimento”
(sic).

Contudo, infere-se que
TAIS ANEXOS FOTOGRÁFICOS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A CABAL COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO REFERIDO VEÍCULO
,
NÃO SERVINDO PARA A FINALIDADE DE DEMONSTRAR AS ALEGAÇÕES DE QUE O BEM SERIA NECESSÁRIO “
PARA O FECHAMENTO DE NOVOS CONTRATOS”, “SE DESLOCAR ATÉ AS TRADINGS, PRODUTORES, ARMAZÉNS E OUTROS (SENDO FORA DA CIDADE E INCLUSIVE DO ESTADO)”
, SENDO “
DIARIAMENTE UTILIZADO PARA ESSE DESLOCAMENTO SEM O QUAL SE TORNA DIFÍCIL OU ATÉ PORQUE NÃO, IMPOSSÍVEL A EXECUÇÃO DE SUA ATIVIDADE E VIA DE REGRA DO SEU SOERGUIMENTO”
.

Saliento, neste contexto, que
não há prova alguma de que tal veículo seja o único que o recuperando disponha para realizar sua atividade empreendedora
,
a qual,
data vênia
, pode ser empreendida com veículo bem mais simples que este,
inclusive de propriedade da pessoa física do recuperando ou de familiares deste
.

Além disso, é
notório que o referido bem se trata de veículo utilitário de luxo
,
não podendo a recuperação judicial justificar a impossibilidade de sua retomada a pretexto de alegada essencialidade, sem a efetiva demonstração da necessidade do bem ao fim do soerguimento empresarial
.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– PRETENSA REVOGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
EMPRESÁRIO RURAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3o, DA Lei no 11.101/2005 - ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO UNIVERSAL E NÃO COMPROVADA NOS AUTOS
- ESGOTAMENTO DO STAY PERIOD – MORA EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora reconhecida a competência do juízo da recuperação judicial
para a promoção de atos constritivos sobre os bens do empresário, em se tratando de alienação fiduciária, esta tese, aplicada nos moldes do § 3o do artigo 49 da Lei no 11.101/2005,
somente é admitida quanto aos bens tidos por ele como essenciais e imprescindíveis à continuidade das suas atividades empresariais
. Não se verifica, in casu, o reconhecimento pelo juízo competente acerca da essencialidade do bem alienado fiduciariamente para a continuidade das atividades empresariais, nem mesmo a existência de provas que justifiquem a permanência do veículo na posse do empresário rural. Findo o prazo de blindagem (stay period) previsto no § 4o do artigo 6o, da Lei no 11.101/2005, sem que tenha notícias sobre eventual prorrogação pelo juízo da recuperação, não mais subsiste amparo ao benefício legal. Não verificada a essencialidade do bem e comprovada a mora do devedor, nos termos do Decreto-Lei no 911/69, é legítima a concessão de medida liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia por cláusula de alienação fiduciária firmada pelas partes.
Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1015152-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO RECORRIDA QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA
– EXTRACONCURSALIDADE – ARTIGO 49, § 3o, DO CPC/15 – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada através de uma planilha com quilometragem rodado dia a dia, nomes dos condutores de cada um dos 15 veículos, com a respectiva comprovação de vínculo empregatício com empresa recuperanda e comprovação das notas fiscais dos produtos entregues em cada viagem
.”
(N.U 1001790-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

DECISÃO QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DOS BENS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE – BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE
– EMPRÉSTIMO CONTRATADO ÀS VÉSPERAS DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS MÓVEIS QUE POSSUEM NATUREZA DIVERSA DA ATIVIDADE DA RECUPERANDA – BENS DE INCREMENTO DA ATIVIDADE QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS ESSENCIAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - Claramente se verifica que os bens em questão, que são caminhões de perfil graneleiro, apresentam características e natureza totalmente diversas do contrato social e da atividade da empresa recuperanda. II -
Os bens que permaneceram em tempo demasiadamente curto na posse da empresa recuperanda (dois meses), não pode ser considerado como essenciais, mas, sim, incremento da atividade econômica, que por sua vez, não atende à proteção estabelecida no parágrafo 3o do artigo 49 da Lei no 11.101/2005
.”
(N.U 1003299-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DE AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. ESSENCIALIDADE DOS BENS NÃO DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 49, §3o DA LEI 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não comprovada a essencialidade dos bens à atividade da empresa recuperanda, estes podem ser vendidos ou retirados do estabelecimento da empresa.
2. Decisão mantida. 3. Recurso desprovido.”
(N.U 1005615-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 13/09/2019)

Por fim, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotados acima, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto para reformar a decisão recorrida, revogando a declaração de essencialidade do veículo
“JEEP COMPASS PLACA PRJ 5I58, registrado sob o Renavam no 01179019218”
.

É como voto.”

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso, não se depreendendo,
por ora
, clara intenção maliciosa da parte embargante em recorrer, de modo que, deixo de aplicar a referida multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024